Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Competência. Assédio sexual e difamação. Conexão. Lugar do crime. Soma das penas.
1 - No concurso de dois ou mais crimes diversos - assédio sexual e difamação -, a competência será definida por conexão. Prevalecerá a competência do lugar da infração à qual for cominada e pena mais grave ou onde houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade (art. 78, II, “a” e “b” do CPP).
2 – Se o crime mais grave é assédio sexual e a maioria das condutas foram cometidas no local de trabalho do réu e vítima - em Ceilândia - DF, esse o lugar que deve ser considerado o dos crimes.
3 - No concurso material ou formal ou continuidade delitiva entre infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência será do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos.
4 – Havendo conexão probatória entre crimes de ação penal pública e privada, recomenda-se sejam reunidos os processos e julgada a ação penal no mesmo juízo.
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente terceiro juízo – 3a Vara Criminal de Ceilândia - DF.